Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-44.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004741-44.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Categorias Especiais de Servidor Público]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RUI ALBERTO WOLFART - CPF: 179.026.810-91 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM CURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 381 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de viabilizar perícia contábil em documentos apreendidos no bojo de investigação sobre supostos atos de improbidade administrativa. O apelante alega necessidade da medida para preservar o contraditório e facilitar eventual autocomposição, sustentando cerceamento de defesa e risco de perecimento da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ação autônoma de produção antecipada de provas quando já existente ação civil pública em trâmite sobre os mesmos fatos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 381 do CPC para o deferimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de produção antecipada de provas somente é admitida nas hipóteses restritas do art. 381 do CPC, quais sejam: risco de perecimento da prova; viabilidade de autocomposição; ou necessidade de justificar/evitar o ajuizamento de ação, o que não se verifica no caso.

A existência de ação civil pública em trâmite revela a inadequação da via autônoma, sendo possível ao interessado requerer a produção da prova no próprio feito principal, conforme o Enunciado no 634 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Não há risco de perecimento de prova, pois os documentos permanecem preservados sob guarda oficial e à disposição do juízo competente, inexistindo urgência justificadora da medida.

A mera alegação de que a perícia contábil favoreceria eventual acordo não satisfaz o requisito do art. 381, II, do CPC, ausente qualquer demonstração concreta de viabilidade de autocomposição.

O Ministério Público é parte ilegítima para responder à demanda, pois os bens e documentos encontram-se sob a guarda do juízo da investigação, não sendo atribuição do Parquet disponibilizá-los.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois, conforme a Súmula Vinculante no 14 do STF, o investigado tem direito ao acesso aos elementos documentados no procedimento investigatório, devendo eventual negativa ser enfrentada nos autos da ação principal ou da investigação.

O pedido de suspensão da ação civil pública é incompatível com o procedimento da produção antecipada de provas, que não visa interferir no curso de outro processo, mas apenas assegurar elementos probatórios para eventual demanda futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de ação principal em curso torna incabível a propositura de ação autônoma de produção antecipada de provas, devendo a produção ser requerida no próprio feito.

A produção antecipada de provas exige demonstração concreta de risco de perecimento da prova, viabilidade de autocomposição ou necessidade de evitar/justificar o ajuizamento de ação, o que não se presume.

O Ministério Público não possui legitimidade passiva para responder por documentos sob a guarda do juízo da investigação.

A alegação de cerceamento de defesa, quando fundada em negativa de acesso a documentos, deve ser enfrentada no âmbito do processo investigatório ou da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 464 a 480; CF/1988, art. 5o, LV; Resolução CNMP no 57/2009, art. 17, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 14; Enunciado no 634 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
RUI ALBERTO WOLFART, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
ação de produção antecipada de provas
No 1004741-44.2025.811.0055, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor pretendeu a realização de
perícia contábil/financeira
sobre documentos referentes a operações da Associação dos Docentes Independentes de Tangará da Serra – ADIN, apreendidos em procedimento investigatório instaurado pelo Parquet. Alegou necessidade da medida para o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque responde à
Ação Civil Pública no 1003156-54.2025.8.11.0055
, ajuizada pelo Ministério Público com base nas apurações. Requereu, ainda, a suspensão do trâmite da referida ACP até a produção da prova técnica.

A r. sentença entendeu inadequada a via eleita, porquanto a ação principal já se encontra em regular tramitação, sendo possível ao apelante pleitear, diretamente nos autos, a produção da prova pericial pretendida. Acrescentou que os documentos não se encontram em risco de perecimento, estando sob custódia judicial, razão pela qual ausente o interesse processual em sua forma adequada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a
necessidade da prova pericial prévia
para assegurar sua defesa na ação civil pública; (ii) a
viabilidade de autocomposição
a partir da prova técnica, a justificar o cabimento da medida com base no art. 381, II, do CPC; (iii) a
legitimidade passiva
do Ministério Público, por ser o responsável pelo ajuizamento da ação e pela utilização das provas apreendidas; e (iv) a ocorrência de
cerceamento de defesa
, diante da negativa de acesso à integralidade dos documentos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Subprocuradoria-Geral, igualmente opinou pelo
não provimento do recurso
, destacando a inadequação da via eleita, a inexistência de perecimento de prova e a impossibilidade de suspender a ação principal por meio de procedimento de produção antecipada.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da via eleita — produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) — em contexto no qual já existe ação principal em andamento, bem como à suposta necessidade da perícia prévia para resguardar o direito de defesa do apelante.

Da inadequação da via eleita.

O art. 381 do CPC prevê hipóteses excepcionais para a propositura da ação de produção antecipada de provas:

(i) quando haja risco de que a prova se torne impossível ou difícil de ser produzida (inciso I);

(ii) quando a prova seja apta a viabilizar autocomposição (inciso II); e

(iii) quando a prova seja destinada a justificar ou evitar o ajuizamento de ação (inciso III).

No caso, nenhuma dessas hipóteses restou configurada.

Em primeiro lugar, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público encontra-se em trâmite regular, sendo perfeitamente possível ao apelante requerer, no bojo daquele processo, a produção da prova pericial que entende necessária, nos termos dos arts. 464 a 480 do CPC.

A existência de ação principal em curso revela a inadequação da medida autônoma, pois, conforme o Enunciado no 634 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, havendo processo pendente, deve-se apenas antecipar o momento da prova dentro do próprio feito, e não instaurar ação autônoma. Vejamos:

“
(art. 381) Se, na pendência do processo, ocorrer a hipótese do art. 381, I ou II, poderá ser antecipado o momento procedimental de produção da prova, seguindo-se o regramento próprio do meio de prova requerido
e não o procedimento dos arts. 381 a 383
.
”

Além disso, não há risco de perecimento de prova: os documentos apreendidos permanecem preservados sob guarda oficial, sujeitos à supervisão do juízo competente. Logo, não há urgência ou risco de destruição que justifique a medida.

O apelante sustenta, ainda, que a perícia contábil viabilizaria a autocomposição, hipótese do art. 381, II, do CPC. Entretanto, não demonstrou de forma concreta como a simples produção antecipada de prova técnica poderia conduzir a acordo em ação civil pública que versa sobre atos de improbidade e tutela do patrimônio público.

A doutrina e a jurisprudência exigem demonstração mínima de plausibilidade da autocomposição, o que não ocorreu. A mera suposição de que a perícia favoreceria solução consensual não é suficiente para legitimar a instauração da medida.

Outro óbice reside na ilegitimidade passiva do Parquet. Como ressaltado nas contrarrazões, os documentos e bens apreendidos encontram-se sob custódia do juízo da investigação, e não do Ministério Público. Assim, a medida voltada ao acesso ou produção de prova deve ser dirigida ao juízo da ACP ou da investigação, não cabendo imputar ao MP a guarda dos bens.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 14, reconhece ao investigado e à defesa técnica o direito de acesso aos elementos já documentados em procedimento investigatório. Logo, eventual negativa de acesso deve ser enfrentada no âmbito da própria ação civil pública ou do procedimento investigatório, e não em ação autônoma de produção antecipada de provas.

Por fim, cumpre ressaltar que o pedido de suspensão da ação civil pública é manifestamente incompatível com o procedimento da produção antecipada de provas, cujo escopo é apenas assegurar meios probatórios para utilização futura, e não interferir no andamento da ação principal.

Diante do exposto, não se vislumbrando as hipóteses do art. 381 do CPC e evidenciada a inadequação da via eleita, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ressalte-se, ainda, que todos os fundamentos aqui expendidos encontram amparo nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, aos quais se faz remissão nos termos do art. 17, §3o, da Resolução no 57/2009 do CNMP.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025